Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-88.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-88.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

EMBARGADO/APELADO: ISAURA TIBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES ADMITIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, majorando a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00, e negou provimento à apelação da CHESF, mantendo a condenação por responsabilidade objetiva por inundação decorrente da operação da Barragem da Pedra, no município de Jitaúna/BA. A embargante alega omissões no acórdão quanto à intempestividade da apelação da parte autora, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, ausência de análise de parecer técnico e inexistência de provas dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se a apelação da parte autora foi intempestiva; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de parecer técnico apresentado pela embargante; e (iv) verificar se há omissão quanto à ausência de provas dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação da parte autora foi interposta fora do prazo legal, o que torna inequívoca sua intempestividade. A omissão do acórdão sobre o ponto justifica o acolhimento parcial dos embargos com efeitos infringentes.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, em momento anterior, admite a suficiência da prova documental e dispensa expressamente a produção de outras provas, sendo vedado adotar comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A ausência de menção específica a parecer técnico não configura omissão sanável via embargos de declaração, se a matéria foi enfrentada de forma global, caracterizando mera tentativa de rediscussão do mérito.

A alegação de ausência de provas dos danos morais foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a insuficiência de provas para danos materiais, mas entendeu presentes os elementos para a condenação por danos morais, não havendo vício que autorize a revisão por embargos de declaração.

A admissão de efeitos modificativos justifica-se em hipóteses excepcionais, como no caso da intempestividade de apelação não reconhecida no julgamento original, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade da apelação da parte autora e, em consequência, não a conhecer.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta após o decurso do prazo legal é intempestiva e não deve ser conhecida, ainda que o vício só seja reconhecido em sede de embargos de declaração.

Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente admite a desnecessidade de prova pericial e posteriormente busca sua produção em fase recursal.

A ausência de citação nominal de parecer técnico não configura omissão, se a matéria por ele abordada foi apreciada de forma global no acórdão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas, salvo quando presentes omissões, contradições ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8000104-88.2023.8.05.0144 em que é Embargante Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e Embargada Isaura Tibúrcio dos Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: